Tribunal: TJSP
Processo: 2159399-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Livramento condicional – Pleito não submetido ou examinado previamente pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Livramento condicional – Pleito não submetido ou examinado previamente pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie, a justificar o conhecimento excepcional da postulação – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2159399-36.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente EDUARDO MARINHO SUCUPIRA DE SOUZA e
Impetrante RODRIGO GOMES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2159399-36.2020.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
24416 CFF/D
Habeas Corpus:
2159399-36.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Processo:
7001292-52.2008.8.26.0637
Impetrante:
Rodrigo Gomes Vieira
Paciente:
Eduardo Marinho Sucupira de Souza
Habeas
Corpus

Execução

Livramento
condicional Pleito não submetido ou examinado
previamente
pela
autoridade
apontada
como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento
Manifesta supressão de instância, em flagrante
afronta aos princípios do devido processo legal e do
juiz natural
Não conhecimento ditado pela
constatação da inexistência de manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na espécie, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação
Precedentes Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna autoridade
apontada como coatora, em virtude da morosidade na apreciação e
deferimento de seu livramento condicional.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, sustentando que embora estejam satisfeitos os requisitos exigidos
para a concessão do livramento condicional, o paciente encontra-se
encarcerado, em razão de o processo de execução estar formalizado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2159399-36.2020.8.26.0000 - lauda 3/6
autos físicos, pendentes de análise em face da pandemia e por não haver
trabalho presencial.
Pleiteia, por fim, a concessão da ordem
para que seja deferido ao reeducando os benefícios do livramento
condicional, independentemente da realização do exame criminológico ou
pagamento de multa, enfatizando a pandemia de Covid-19 (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
136/137).
Prestadas as informações judiciais (fls.
140/155 e 166/180), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da ordem (fls. 158/161 e 188).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram que “...o paciente
possui em andamento o pedido de progressão ao regime aberto, nos autos
digitais 1008369-15.2020.8.26.0050, aguardando manifestação da Defesa
Constituída acerca da cota do MP (fls. 39/40). Informo finalmente que,
não foi localizado nos autos físicos pedido de livramento condicional para
ser autuado ou analisado, conforme certidão de fls. 40...” (fls. 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2159399-36.2020.8.26.0000 - lauda 4/6
Logo,
por
constituir
a
matéria
competência originária do juiz da execução, nos termos do artigo 66 e
seguintes, da Lei no 7.210/84, a quem a postulação aqui lançada parece
não ter sido submetida, a análise direta por este Egrégio Tribunal de
Justiça importaria em intolerável supressão de uma instância de
jurisdição.
Ademais, a ausência de pedido prévio em
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento Manifesta
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2159399-36.2020.8.26.0000 - lauda 5/6
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável o não conhecimento
da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2159399-36.2020.8.26.0000 - lauda 6/6
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)